Tribunal: TJMT
Processo: 0022464-24.2014.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022464-24.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0011-16 (EMBARGADO), LUIZ NATAL BORGES - CPF: 202.578.801-00 (EMBARGANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATORIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CERTIDÃO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO - DECRETO 20.910/32 – DECURSO DE 05 ANOS – OCORRÊNCIA – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
LUIZ NATAL BORGES
contra acórdão proferido por este Sodalício que, por unanimidade, desproveu o recurso de Apelação Cível interposto pelo Embargante, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição do débito.

Alega a embargante a ocorrência de omissão no julgamento, uma vez que o Decreto n.o 20.910/32 que regula a prescrição quinquenal estabelece a possibilidade da prescrição administrativa ser interrompida.

Assevera que o título não possui data de vencimento ou resgate, razão pela qual o Embargado renunciou ao direito de alegar prescrição.

Salienta, ainda, que o Decreto n.o 766 de 14 de outubro de 2011 suspendeu o pagamento do débito, razão pela qual, por conseguinte, o prazo prescricional está suspenso.

Ao final, pugna pela saneamento do vício apontado para fins de reconsideração da decisão proferida.

Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões apresentada pelo embargado – id. 29877482-.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração em face do acórdão que, por unanimidade, desproveu o recurso de Apelação Cível interposto pelo Embargante, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição do débito.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante que o acórdão apresenta omissão, posto que os títulos emitidos pela Embargada não possui data de vencimento ou resgate, bem como em face da ausência de aplicação do Decreto no 766/2011.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

Como restou exposto no voto prolator do v. acórdão, a matéria quanto a data do vencimento e aplicação do Decreto no 766/2011 foi enfrentada e debatida, senão vejamos:

“
No caso em comento, por não existir no título executivo data de resgate e/ou vencimento, deve-se usar o disposto no artigo 331 do Código Civil, o qual expende que “Salvo disposição legal em contrário, não tendo sido ajustada época para o pagamento, pode o credor exigi-lo imediatamente.

Portanto, deve-se levar em consideração como marco inicial do prazo prescrional a data de 03/01/2008, conforme planilha juntada aos autos em id. 4592045.

Insta salientar que o protocolo dos autos da Execução ocorreu na da data de 12/11/2013, ou seja, aproximadamente 10 (meses) após o prazo em que se operou a prescrição, qual seja a data de 03/01/2013.

Quanto à alegação de que o Decreto 766/2011 suspendeu a possibilidade de pagamento, razão assiste ao apelante.

O Decreto 766/2011, assim dispõe:

“Art. 1o O controle de entrega, disponibilização, recebimento, uso, alteração, fruição, cancelamento, re-emissão ou compensação de cártula de certidão de crédito será exercido no âmbito do Poder Executivo Estadual exclusivamente pela Secretaria de Estado de Administração em sistema eletrônico a ser disponibilizado no prazo de cento e oitenta dias da edição do presente Decreto.

(...)

Art. 2o Até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata o artigo 1o fica sobrestada no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito.”

Conforme supramencionado o referido Decreto suspendeu a possibilidade de pagamento do título, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, para a disponibilização do sistema eletrônico. No entanto, em que pese a referida suspensão, ainda assim a pretensão se encontrava prescrita.

A certidão de crédito foi emitida em 03/01/2008 (marco inicial), o Decreto 766/2011 passou a vigorar em 14/10/2011, suspendendo a obrigação de pagamento em 180 (cento e oitenta) dias, na data de 14/04/2012 encerrou-se a suspensão a qual se refere o Decreto 766/2011, voltando a fluir o prazo prescricional.

Nota-se que, mesmo com a suspensão do referido decreto operou-se a prescrição do crédito em 3/01/2013, haja vista a execução ser protocolada somente em 12/11/2013, ou seja 10 meses após o prazo prescricional.”

Logo, o voto condutor restou fundamentado que, diante da ausência de data do vencimento, pode o credor exigi-lo imediatamente, bem como que, ainda que compute o prazo da suspensão determinada no Decreto no 766/2011, o título está prescrito.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020